Tribunal: TJMT
Processo: 0002995-09.2011.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002995-09.2011.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.509.120/0001-82 (REPRESENTANTE), CLESIO DE PAULA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 11.102.268/0001-50 (APELADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), AMARILDO VIEIRA DE SOUZ & CIA LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002995-09.2011.8.11.0037

REPRESENTANTE: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: CLESIO DE PAULA SILVA & CIA LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - LIMINAR CUMPRIDA - AUTOMÓVEL APREENDIDO - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - MEDIDA DESARRAZOADA - PECULIARIDADES DO CASO QUE DEMANDAM A SOLUÇÃO DA LIDE - PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS E PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CAUSA MADURA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA COM JULGAMENTO DE MÉRITO -
RECURSO PROVIDO
.

Efetivada a liminar de reintegração de posse do veículo objeto da Ação, havendo abandono da causa, é desarrazoada a extinção do feito se as peculiaridades do caso concreto demandam a sua solução definitiva, por força dos princípios da economia e celeridade processuais e da primazia da resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Reintegração de Posse extinta com amparo no art. 485, III, do CPC devido ao abandono da causa pelo autor.

O apelante sustenta que a extinção contraria o §1o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, segundo o qual, cinco dias após executada a liminar, a propriedade e a posse plena e exclusiva ficam consolidadas no seu patrimônio.

Prequestiona a matéria.

Contrarrazões no ID 32962044.

É o relatório.

À pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante ajuizou a Ação visando a retomada do veículo descrito na inicial, objeto de contrato de arrendamento mercantil. A liminar foi deferida e o automóvel apreendido (ID 32946487 - Pág. 3).

A réu foi citada por edital e apresentada a contestação por negativa geral.

O autor, então, foi intimado a dar andamento ao feito, mas permaneceu inerte (IDs 32946993 - Pág. 2 e 32946994 - Pág. 2). Após, foi realizada sua intimação pessoal sob pena de extinção (ID 32960501 - Pág. 2), mas também ficou silente (ID 32960502 - Pág. 1), e em seguida o processo foi extinto por abandono da causa.

Não obstante para isso tenham sido observados os requisitos do art. 485, III e §1o, do CPC - abandono da causa pelo autor e intimação pessoal para manifestação -, a aplicação desse artigo neste caso fere os princípios da celeridade e economia processuais.

Além do quê, o novo CPC, ao tratar no art. 4o sobre o princípio da primazia da resolução do mérito, dispôs que
as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Não há como desconsiderar nestes autos que já ocorreu a apreensão do veículo. Ademais, consoante §1o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, houve a consolidação da propriedade e posse para o autor, sendo razoável que se aprecie o mérito, dando à lide uma solução definitiva.

Cabe salientar que embora esse Decreto-Lei regule as operações de alienação fiduciária, o artigo 3o é aplicável também
no caso de reintegração de posse de veículos referente às operações de arrendamento mercantil previstas na Lei n
o
6.099, de 12 de setembro de 1974
– caso dos autos -, conforme expressamente previsto no §15 do mesmo artigo.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LIMINAR CUMPRIDA - AUTOMÓVEL APREENDIDO - CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE AO CREDOR (ART. 3o, §1o, DO DECRETO-LEI 911/69) - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - MEDIDA DESARRAZOADA - PECULIARIDADES DO CASO QUE DEMANDAM A SOLUÇÃO DA LIDE - PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS E PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO.

Efetivada a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da Ação, consolida-se a posse e propriedade para o credor fiduciário em cinco dias (art. 3o, §1o, do Decreto-Lei 911/69). Dessa maneira, havendo abandono da causa, é desarrazoada a extinção do feito pois as peculiaridades do caso concreto demandam a solução definitiva da lide, em atenção ao princípios da economia e celeridade processuais e da primazia da resolução do mérito.
(TJMT - N.U 0018446-19.2010.8.11.0002, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 24/04/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR CUMPRIDA – VEÍCULO APREENDIDO – RÉU NÃO CITADO - CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE DO BEM NAS MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ART. 3o, § 1o, DECRETO-LEI 911/69 – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO – REVOGAÇÃO DA LIMINAR – IMPROPRIEDADE – CASO ESPECÍFICO QUE DEMANDA SOLUÇÃO COMPATÍVEL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

“[...] Uma vez efetivada a liminar de busca e apreensão do bem objeto da ação, considera-se consolidada a posse e propriedade do veículo nas mãos do credor fiduciário, por força do disposto no art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/69, não se mostrando razoável então a extinção do feito sem resolução do mérito, uma vez que os efeitos da apreensão do bem são muitas vezes irreversíveis, estendendo-se demasiadamente a resolução do conflito e gerando despesas desnecessárias por conta de uma formalidade processual, devendo prevalecer os princípios da economia e celeridade processual. 2. Apelação Cível à que se dá provimento. ACÓRDÃO” (TJPR - 17a C.Cível - AC - 1408161-9 - Foz do Iguaçu - Rel.: Francisco Jorge - Unânime - - J). [...]”
(Ap 137555/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 267, III, DO CPC. 1. INÉRCIA NA REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO. PECULIARIDADE NO CASO CONCRETO.LIMINAR DEFERIDA. VEÍCULO APREENDIDO.PROCESSO QUE DEVE PROSSEGUIR EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS. SENTENÇA CASSADA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 17a C.Cível - AC - 1256355-4 - Foro Regional de São José dos Pinhais da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - Rel.: Luis Sérgio Swiech - Unânime - - J. 10.12.2014)
(TJ-PR - APL: 12563554 PR 1256355-4 (Acórdão), Relator: Luis Sérgio Swiech, Data de Julgamento: 10/12/2014, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1493 26/01/2015)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
a fim de desconstituir a sentença e, por se encontrar madura a causa e caracterizada a mora, julgo procedente a Ação originária para consolidar a posse e propriedade do veículo em favor da instituição financeira, invertidos os ônus de sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020